Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 399, §2o do Código de Processo Penal preconiza o Princípio da Identidade Física do Juiz, segundo o qual impõe a responsabilidade do Magistrado que realiza audiência de instrução em julgar a lide. No entanto, a inobservância deste princípio não acarreta, automaticamente, a nulidade da sentença prolatada, cabendo à parte demonstrar o prejuízo decorrente do ato.
2. Comprovado nos autos o dolo de abandonar, ao deixar o filho menor incapaz em situação de risco de perigo e vulnerabilidade, capaz de causar danos à saúde e à vida, configurando o crime de abandono de incapaz (artigo 133, § 3o, inciso II, do Código Penal).
3. Negou-se provimento ao recurso.